Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-18.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO DESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de audiência de instrução e julgamento nos autos da ação de revisão de alimentos, quando se observa que as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para formar a livre convicção do julgador, além de a apelada ter demonstrado ao longo do feito ausência de interesse em transacionar com a apelante.
2. Mostra-se adequada a majoração do percentual de alimentos realizada pelo juízo de origem, quando se observa o acréscimo das necessidades/despesas da alimentada, que foi diagnosticada com TDA – Transtorno do Déficit de Atenção e passou a necessitar de gastos com reforços escolares para melhorar seu desempenho escolar e a capacidade da alimentante em contribuir adequadamente.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.